Tribunal: TCU
Processo: 026.456/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em virtude da não aprovação da prestação de contas final de Convênio, tendo por objeto a concessão de apoio financeiro para a realização do projeto Fórum de Interlocução Sociocultural Brasil-África"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares em desfavor da Fundação de Assistência Socioeducativa e Cultural - Fasec, e do seu ex-Diretor-Presidente, Sr. Roque Pereira da Silva, em virtude da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 19/2006 (Siafi 562478), tendo por objeto a concessão de apoio financeiro para a realização do projeto "Fórum de Interlocução Sociocultural Brasil-África", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Fundação de Assistência Socioeducativa e Cultural - Fasec (CNPJ 05.347.002/0001-75), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, as contas do Sr. Roque Pereira da Silva (CPF XXX.369.155-XX) e da Fundação de Assistência Socioeducativa e Cultural - Fasec (CNPJ 05.347.002/0001-75), e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data 224.945,00 11/7/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura, do Ministério da Cidadania, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis, para ciência; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.